Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707788-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: H. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA MOREIRA DE AGUIAR DECISÃO 1. Retire-se de pauta. Em petição de id 51013462, a agravante requer a desistência do presente recurso, em razão da prolação da sentença nos autos principais (id 166951742, autos n. 0703777-68.2023.8.07.0003). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 28 de setembro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR